Tribunal: STF
Processo: ARE 1559960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE/SE. PRELIMINAR – A R G U I Ç Ã O D E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – TITULARIDADE DO MUNICÍPIO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO, MEIO AMBIENTE E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – COMPETÊNCIA E ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – INTELECÇÃO DOS ARTIGOS 23, VI E IX C/C O ART. 30, I E V, AMBOS DA LEX MATER – REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARA DETERMINAR QUE SEJA FEITO PROJETO DE OBRAS E INICIE A EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE/SE – PLEITO DE CAUTELARIDADE SATISFATIVO, EXAURIENTE E QUE PODE ENSEJAR IRREVERSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL. REMOÇÃO DAS 05 (CINCO) FAMÍLIAS QUE ESTAVAM RESIDINDO EM ÁREA DE RISCO APONTADAS NO RELATÓRIO DA DEFESA CIVIL – PRESENÇA DE PLAUSIBILIDADE, PERICULUM IN MORA EVIDENTE E QUE PODE SER REVERTIDO. IMPROPRIEDADE DA INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUANDO A INGERÊNCIA VISA A P R E S E R V A Ç Ã O IMPRETERÍVEL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E NÃO HÁ PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. TUTELA ANTECIPADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE DEVE SER MANTIDA APENAS EM PARTE PARA A RETIRADA DAS FAMÍLIAS DA ÁREA DE RISCO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, 6º, 30, VIII, 182, 196, 200, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A princípio, há que se ter em mente que o Poder Executivo deve zelar pela qualidade do serviço público e deve fazer cumprir todas as normas incidentes em suas respectivas atividades, de modo que o município deve efetivamente implementar o esgotamento sanitário, não havendo que se cogitar de ofensa à Separação dos Poderes pelo mero fato de o Magistrado deferir decisão liminar em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra algum Município para o compelir a prestar serviço público com observância a determinadas normas incidentes sobre a atividade.



    Afinal, cabe ao Poder Judiciário determinar que o ente público implemente as medidas de saúde pública, dentre as quais as de esgotamento sanitário, que entender necessárias para garantir o mínimo de dignidade à população local, que vive exposta a doenças.



    Não tem espaço, por isso, a alegação de que a interferência do Judiciário para a efetivação de tais políticas públicas viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que o sistema de freios e contrapesos permite a fiscalização de um Poder por outro e, mais, assegura a ingerência deste para implementar as políticas públicas nas diversas áreas, garantindo aos cidadãos o cumprimento de seus direitos e assegurando as suas garantias.



    Registro, ainda, que no caso em testilha o princípio da separação dos poderes e a aplicação da reserva do possível não configuram óbices ao manejo da Ação Civil Pública, cujo escopo, no caso, é de implementar direito assegurado na Constituição Federal. A separação dos poderes, enquanto princípio do regime democrático, é ferramenta posta à disposição da ordem constitucional em prol dos cidadãos, não podendo ser invocada como argumento que vai de encontro aos interesses da coletividade. E a teoria da reserva do possível igualmente não pode ser considerada, vez que não houve comprovação da incapacidade orçamentária por parte do Município, mas apenas meros argumentos de dificuldades nesse sentido.



    Estabelecidas as premissas supracitadas, ao analisar o teor da decisão atacada e as razões recursais, vislumbro a existência do requisito de probabilidade de provimento parcial deste recurso instrumental.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente